Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722444-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: BRUNO HENRIQUE FERNANDES AMERICO D E S P A C H O Esclareça a parte requerente o motivo pelo qual ajuizou a presente revisão criminal no TJDFT, considerando que a sentença penal condenatória foi prolatada pelo Juízo de Rolim de Moura/RO. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 15:08:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador